Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-87.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA ABUSIVIDADE OU COBRANÇA DIVERSA DA PREVISTA EM CONTRATO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, no qual a autora alegou abusividade dos juros remuneratórios pactuados e das cobranças referentes às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, pleiteando, ainda, a devolução dos valores pagos.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade ou estão sendo cobrados de forma diversa da prevista em contrato, o que justificaria a sua revisão; e (ii) verificar se as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato configuram prática abusiva, com consequente devolução dos valores cobrados.
3. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica, nos termos do art. 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, porém, a revisão de cláusulas contratuais exige demonstração concreta de abusividade, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
5. A tese fixada no REsp no 1.061.530/RS pelo STJ estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a mera diferença entre a taxa de 1,40% (contratada) e a de 1,48% (alegada pela autora) não caracteriza tal desvantagem.
6. O princípio do pacta sunt servanda deve prevalecer quando o consumidor não comprova que as taxas aplicadas são substancialmente superiores às praticadas no mercado para contratos da mesma espécie.
7. Quanto às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958, validou essas cobranças, desde que efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. No caso, ficou incontroversa a prestação dos serviços e os valores cobrados (R$ 402,00 e R$ 239,00) não configuram excessiva onerosidade.
8. Não havendo abusividade nas cláusulas contratuais analisadas, inexiste fundamento para a devolução dos valores pagos pela autora, configurando-se o regular exercício do direito pelo apelado.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.